Tribunal: TJDFT
Processo: 0721350-39.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721350-39.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CANDIDA CALDAS BORGES APELADO: JOSE PIMENTA PINTO, MARTA PIMENTA PINTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela ré MARIA CANDIDA CALDAS BORGES contra sentença (id 79668544) proferida nos autos da ação de imissão de posse proposta por JOSÉ PIMENTA PINTO e MARTA PIMENTA PINTO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) confirmar a decisão que concedeu a tutela de evidência e determinar a imissão na posse em favor do requerente, do imóvel "imóvel situado na QNC 14 LOTE 20, Taguatinga/DF, CEP 72.115-640, inscrito sob a Matrícula n.o 10.850 do Cartório do 3o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal.". Advirto que a medida foi cumprida no curso do processo. b) condenar a requerida a pagar ao autor taxa de ocupação de 1% do valor do preço do leilão, com termo inicial da data da notificação para desocupação, 21/8/2025 (Id. 247260888), até o momento em que efetivada a imissão de posse, acrescido de correção monetária e juros pela Taxa Selic; c) condenar a requerida a ressarcir os requerentes das despesas com a retomada do bem (despesas com chaveiro e desocupação do imóvel), além do IPTU proporcional, até a efetiva desocupação, às quais deverão ser comprovadas em sede de liquidação de sentença. Caso ainda não tenha havido a imissão na posse, autorizo a expedição de novo mandado de imissão na posse, independentemente do trânsito em julgado. À Secretaria, para realizar a baixa do pedido de tutela de urgência. Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas do processo, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC, tendo em vista o grau de zelo, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Contudo, tendo a requerida comprovado sua hipossuficiência econômica, defiro-lhe o pedido de gratuita de justiça, e suspenso a exigibilidade do pagamento das despesas processuais e honorários. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.” Em suas razões recursais (id 79668546), a apelante aduz que a sentença não observou os argumentos apresentados na contestação, principalmente quanto à conexão com a demanda proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal. Alega que o imóvel objeto da ação é bem de família impenhorável. Assevera que é portadora de câncer de mama e requer celeridade na presente impugnação, já que o caráter psicológico da demanda pode gerar dano irreparável à sua saúde. Sustenta que a liminar concedida deve ser revogada integralmente. Pondera que a concretização do leilão no dia 16/06/2025, acarretará lesão grave aos agravados, pois uma vez transferido o imóvel a terceiro, será muito difícil reavê-lo, um risco que corre o processo principal de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte. Aponta que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, a justificar o deferimento da medida ora pretendida, enfatizando que a demora na prestação jurisdicional lhe ocasionará gravame potencial, quando existe farta documentação provando que a ré inseriu o imóvel para leilão. Argumenta que está em demanda contra a Caixa Econômica Federal nos autos no 1045911-61.2025.4.01.3400, que tramita junto à 14a Vara Federal Cível da SJDF, no qual alega impenhorabilidade de único imóvel, bem como que o valor apurado não atingiria, sequer, 5% (cinco per cento) do débito existente entre a Requerida e a CEF. Pleiteia o reconhecimento da conexão, que implica na reunião dos processos e julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões contraditórias. Ao final, requer o provimento do recurso para: “a) A reforma da sentença guerreada, por inobservância processual e informações necessárias, julgando improcedente os pedidos dos Apelados; b) A manutenção da gratuidade de justiça em seus termos, já que não há qualquer alteração fática financeira da Apelante; c) A condenação dos Apelados em custas processuais e honorários advocatícios;” Sem preparo, eis que beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas intempestivamente no id 79668669. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se que o presente recurso não supera o juízo mínimo de admissibilidade. Isso porque a ré apelante não teceu fundamentos hábeis a impugnar a sentença recorrida. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que do recurso constarão as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade e o pedido de nova decisão. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à parte impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre o tema, confira-se a lição de Fredie Didier Jr.: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha. 14a ed. Reformada. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 148) Isso significa que à parte apelante incumbe apontar, de forma clara, individualizada e específica, as razões do desacerto do julgamento. No caso em comento, ré apelante não cumpriu minimamente seu ônus processual. Na sentença, restou consignado que: a rejeição da preliminar de conexão, uma vez que as partes não são semelhantes aos do processo que tramita perante a 14a Vara Federal e inexistência de decisão que tenha invalidado a alienação extrajudicial; os requerentes comprovaram a aquisição do imóvel via leilão extrajudicial, bem como a efetiva transferência da propriedade, com a matrícula do bem; as matérias alegadas em contestação dizem respeito à regularidade da consolidação da posse e propriedade em mãos da proprietária fiduciária, que não é parte nos autos; não houve a apresentação de prova que pudesse indicar eventual nulidade do procedimento prévio de alienação extrajudicial; o que está em análise nos autos não é a penhora de imóvel de devedor; a alegada vulnerabilidade física da autora não constitui óbice para que os adquirentes do imóvel, cuja propriedade foi regularmente registrada na matrícula, possam ser privados da posse do bem; os arrematantes têm o direito de ser indenizados pela requerida mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da notificação até o momento em que efetivada a imissão de posse; até a data da imissão na posse, por lei cabe ao devedor fiduciante arcar com os impostos. Em razão disso, caberia à apelante, em seu recurso, demonstrar as razões de fato e de direito para readequar o julgamento, o que não foi feito. A apelante limitou-se a transcrever integralmente o conteúdo da contestação de id 79668528, sem, contudo, atacar os argumentos que formaram a ratio decidendi da sentença. Observa-se que, em sede de contestação, reproduzida nas razões da apelação, a ré apelante pleiteou a gratuidade de justiça, alegou a impenhorabilidade do bem de família, atacou a realização do leilão do imóvel e defendeu a existência de conexão com os autos no 1045911- 61.2025.4.01.3400 da SJDF, requerendo a remessa dos autos para a 14a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. Subsidiariamente, requereu a revogação da liminar concedida e a suspensão do feito até o julgamento do processo em trâmite na Justiça Federal. Salienta-se que, ao limitar-se à mera cópia integral da contestação, o apelo ataca apenas a liminar deferida na origem, a realização do leilão pela Caixa Econômica Federal e a não observância da alegada conexão, deixando de se insurgir contra o mérito da imissão na posse pleiteada pelos autores. Restou evidenciado, com isso, que não houve a impugnação específica das razões expostas na sentença, o que impõe o não conhecimento do apelo. Nesse sentido, confira-se julgados deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA. SIM SWAP. RETENÇÃO DE VALORES. CANCELAMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MATERIAL VERIFICADO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se as teses jurídicas não foram suscitadas pelo réu perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância revisora, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. 2. Ao se limitar a copiar os argumentos apresentados na contestação, o apelante não impugna, especificamente, os fundamentos da sentença apelada, o que obsta o conhecimento do recurso, já que a parte não impugnou especificamente nenhum dos alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela procedência do pedido. (...) 8. Apelação de Cartão BRB S/A não conhecida. (...) (Acórdão 1964373, 0753041-60.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.)” – grifo nosso “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. MERA CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO. (...) 2. Do não conhecimento do apelo – princípio da dialeticidade. 2.1. Na apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. Portanto, um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II do Código de Processo Civil. 2.2. Há uma evidente ausência de identidade entre a sentença e o recurso de apelação, pois o apelante não combate o principal fundamento da decisão, qual seja, a ausência de comprovação de que a autora realizou o contrato de empréstimo com o requerido. 2.3. O apelante se resume em colar e copiar a contestação oferecida nos autos, sem, no entanto, impugnar o principal argumento da sentença. 2.4. Grande parte do apelo se insurge contra a medida liminar pleiteada e deferida pelo juízo de primeiro grau e não o mérito em si. 3. Conforme o entendimento desta Corte, a mera cópia da contestação e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença leva ao não conhecimento do apelo. 3.1. Precedente: “(...) Constatado que as razões recursais configuram mera transcrição ipsis litteris da contestação, inexistindo impugnação específica no tocante à alegada regularidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, conhece-se parcialmente do apelo dada a violação ao princípio da dialeticidade. (...) .” (07029247120198070012, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 3/6/2020). 4. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já asseverou que “não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido”. (REsp. no 1.127.719-RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, DJe 08/09/2010). 5. Apelo não conhecido. (Acórdão 1406525, 0731290-85.2021.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2022, publicado no DJe: 22/03/2022.)” – grifo nosso Desse modo, a ausência de fundamentação condizente com o recurso impede o conhecimento do apelo. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Em face do não conhecimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, o que faço no patamar de 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora